Tribunal: TJES
Processo: 5016712-71.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016712-71.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IONE VIEIRA DA COSTA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. SUCESSIVIDADE CONTRATUAL. VÍNCULO CONTÍNUO. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS decorrente de vínculos temporários mantidos com o Município de Cariacica. Os recorrentes sustentam a aplicação da prescrição trintenária, nos termos da modulação de efeitos do Tema 608 do STF, bem como o desvirtuamento das contratações temporárias, com consequente nulidade dos vínculos e direito ao FGTS.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS;

(ii) Verificar os efeitos do desmembramento do processo sobre a prescrição;

(iii) Analisar a existência de desvirtuamento das contratações temporárias;

(iv) Verificar o direito ao depósito do FGTS em contratos declarados nulos.

RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608), fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS é quinquenal, modulando os efeitos da decisão para estabelecer que, nas ações ajuizadas até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária.

No caso concreto, a demanda originária foi ajuizada em 13/12/2018, razão pela qual incide a prescrição trintenária, não sendo possível a aplicação do prazo quinquenal. O posterior desmembramento do polo ativo não implica reinício da contagem do prazo prescricional, tratando-se de mero desdobramento processual, com preservação dos efeitos interruptivos já operados.

No mérito, restou evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária, diante da sucessividade e continuidade dos vínculos firmados, em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, caracterizando a nulidade dos contratos.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do TJES, bem como da Súmula 363 do TST e do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, a nulidade do contrato administrativo não afasta o direito do trabalhador ao recebimento do FGTS, mantendo-se apenas os efeitos patrimoniais decorrentes da prestação de serviços.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida e julgar procedente o pedido autoral.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1)
Nas ações de cobrança de FGTS ajuizadas até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária, conforme modulação dos efeitos do Tema 608 do STF, não sendo o desmembramento do processo apto a alterar o regime prescricional, por se tratar de mero desdobramento da demanda originária com preservação dos efeitos interruptivos
. 2)
O vínculo contínuo e sucessivo decorrente de contratações temporárias com a Administração Pública (desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações), sem observância da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, configura a nulidade dos vínculos, assegurando ao trabalhador o direito aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

TJES, Classe: Apelação Cível nº 0018384-15.2019.8.08.0012, Relator: Des. Dair Jose Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/02/2025;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informam os requerentes que laboraram em regime de designação temporária junto ao município requerido, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

O juízo sentenciante julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos: “
ANTE TODO O EXPOSTO
, diante da realidade dos autos, acolho a prejudicial aventada e
pronuncio a prescrição
incidente sobre toda a pretensão autoral, derivada dos contratos temporários firmados entre a(s) parte(s) autora(s),
IONE VIEIRA DA COSTA e JOSE PAULO DA SILVA,
e a parte requerida,
MUNICIPIO DE CARIACICA
, ao tempo em que
julgo improcedente(s) o(s) pedido(s) e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”.

Em sede de Recurso Inominado, os
autores Ione Vieira da Costa e José Paulo da Silva
buscam a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de FGTS em face do Município de Cariacica, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal. Preliminarmente, os recorrentes pleiteiam a concessão da assistência judiciária gratuita, afirmando não possuírem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio. No mérito, insurgem-se contra a aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32, sustentando que deve prevalecer a prescrição trintenária conforme a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF. Os autores argumentam que, para casos com prazo prescricional já em curso em novembro de 2014, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos do termo inicial ou 5 anos a partir daquela decisão, devendo-se resguardar a legítima expectativa dos trabalhadores. Por fim, requerem o provimento do recurso para condenar o município ao pagamento dos depósitos de FGTS de todos os contratos existentes, reconhecendo-se o prazo prescricional de 30 anos.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17916933.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor dos recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Inicialmente, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente controvérsia tem origem em demanda ajuizada em 13/12/2018, Processo nº 0020449-17.2018.8.08.0012, conforme comprovante de protocolo (ID 17916928), e que, posteriormente, foi determinado o desmembramento do polo ativo em 14/04/2025 (decisão colacionada no ID 17916927), culminando no ajuizamento da presente ação em 29/07/2025, impõe-se a aplicação do regime prescricional vigente à época da propositura da ação originária.

Isso porque o desmembramento do feito não implica o reinício da contagem do prazo prescricional, tratando-se de mero desdobramento processual da demanda originária, com preservação dos efeitos interruptivos da prescrição anteriormente operados.

Nesse contexto, incide a prescrição trintenária, aplicável à hipótese à época do ajuizamento da ação matriz, razão pela qual não há falar em prescrição da pretensão autoral. Assim, afastada a prejudicial suscitada, impõe-se o regular prosseguimento do feito, com a análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os critérios estabelecidos em lei específica. No âmbito federal, tal contratação é regulamentada pela Lei n.º 8.745/93 e, no Estado do Espírito Santo, pela Lei Complementar n.º 809/2015, cujos dispositivos pertinentes dispõem:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Analisando os documentos anexados aos autos pela parte recorrente, verifica-se que os autores laboraram, em regime de designação temporária, junto ao Município recorrido, mediante sucessivas contratações nos seguintes períodos:

IONE VIEIRA DA COSTA VITORINO
: 29/06/2001 a 31/12/2002; 06/01/2003 a 30/04/2003; 02/01/2004 a 31/12/2004 e 03/01/2005 31/12/2005, totalizando 31 meses, conforme documento de ID 17916912.

JOSE PAULO DA SILVA
: 01/07/2011 a 31/08/2011; 01/09/2011 a 16/09/2011; 17/09/2011 a 01/05/2012; 30/08/2012 a 27/12/2012; 01/03/2011 a 30/06/2011, 28/12/2012 a 28/02/2013; 30/06/2007 a 31/12/2007; 30/06/2008 a 31/12/2008, 30/06/2009 a 31/12/2009; 04/01/2010 a 30/06/2010; 01/05/2010 a 28/02/2013 e 01/01/2009 a 30/06/2009, totalizando aproximadamente 05 anos de vínculo com a administração pública municipal, conforme documentos de ID 17916916.

Observa-se, portanto, que os recorrentes foram contratos por períodos sucessivos e contínuos, ultrapassando o limite temporal de dois anos. Tal circunstância evidencia a existência de demanda permanente no serviço público e descaracteriza a alegada excepcionalidade que justificaria a contratação temporária.

Ademais, o curto intervalo entre as contratações não descaracteriza a continuidade da relação, mas, ao contrário, confirma a existência de vaga permanente para a função, revelando a natureza habitual e ininterrupta da prestação de serviços. Esse contexto afasta a alegação de excepcionalidade e descaracteriza a contratação temporária, em afronta ao disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Deste modo,
não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários firmados pelas recorrentes por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Assim sendo, evidente que as contratações da recorrida

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Portanto, devido o reconhecimento da nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do recorrente ao pagamento das verbas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme jurisprudência adotado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 608 DO STF. CONTRATOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS SOCIAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Alessandra Rodrigues Machado contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de FGTS e de nulidade de contratos temporários sucessivamente firmados com o Município de Cariacica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em:

(I) definir o prazo prescricional aplicável ao pedido de FGTS em face da modulação dos efeitos do Tema 608 do STF;

(II) analisar a nulidade dos contratos temporários sucessivos e o direito ao FGTS e verbas sociais decorrentes do vínculo reconhecido como contínuo.

(III) avaliar a procedência do pedido de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Conforme o Tema 608 do STF, o prazo prescricional quinquenal aplica-se às ações ajuizadas após 13/11/2019. Para aquelas ajuizadas antes dessa data, aplica-se a prescrição trintenária. No caso, a ação foi proposta em 12/11/2019, sendo aplicável o prazo de 30 (trinta) anos.

4. Ficou evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivos contratos firmados de forma contínua por mais de 13 anos, configurando nulidade nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e reconhecendo o direito ao depósito de FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/1990).

5. As verbas sociais, como 13º salário e férias, são devidas em razão do desvirtuamento contratual.

6. Não há comprovação de abalo psíquico ou moral capaz de justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional trintenário aplica-se às ações de cobrança de FGTS ajuizadas antes de 13/11/2019, conforme modulação dos efeitos do Tema 608 do STF.

Contratos temporários sucessivamente renovados de forma contínua configuram desvirtuamento da contratação temporária e ensejam o pagamento de FGTS e verbas sociais.

Para condenação em danos morais, exige-se demonstração efetiva do dano, inexistente no caso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 7º, XXIX; CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13-11-2014;
TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0000718-11.2013.8.08.0012, Relª Desª Vânia Massad Campos, j. 21-11-2024. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0018384-15.2019.8.08.0012, Relator: Des. Dair Jose Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/02/2025).

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020).

Dessa forma, afasto o reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição e julgo procedentes os pedidos autorais, reformando a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Quanto ao mérito, julgo
procedente a pretensão autoral
, declarando a nulidade dos contratos administrativos temporários descritos nos autos em relação aos recorrentes
IONE VIEIRA DA COSTA e JOSE PAULO DA SILVA
. Por conseguinte, condeno o recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS com base na remuneração das recorrentes, excluídas unicamente as parcelas previstas no art. 28, §9°, da Lei n° 8.212/1991, com incidência de correção monetária pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso, negando provimento ao mesmo. Condeno a recorrente em custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.